Tribunal: TJPA
Processo: 0072667-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072667-65.2015.8.14.0301

APELANTE: REGINA CELIA GOMES NUNES

APELADO: CLAUDE RAYMOND RENE HENRY

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO
ANIMUS POSSIDENDI.
DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. AUSENTES POR CONSEGUINTE OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ré que confirma ter recebido o imóvel em regime de comodato, mas que, após o falecimento de seu marido, cunhado do proprietário, teria passado a agir como proprietária do bem, resistindo à pretensão de restituição do imóvel.

2. O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do
animus possidendi,
ficando subordinado à vontade do proprietário.

3. O comodatário que, notificado a desocupar o imóvel, mediante denúncia do contrato, queda-se inerte, pratica esbulho, restando preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e data deste.

4. Usucapião que pressupõe a posse do imóvel e o
animus domini
, portanto, não preenchidos os requisitos do art. 1.240 do CC/02, a autorizar a aquisição da propriedade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0072667-65.2015.8.14.0301

APELANTE: CLAUDE RAYMOND RENE HENRY

Nome: CLAUDE RAYMOND RENE HENRY
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 355, - de 111/112 a 299/300, BELéM - PA - CEP: 66019-040

Advogado: ALFREDO DE NAZARETH MELO SANTANA OAB: PA11341-A Endereço: AV MQ DE HERVAL, - de 730/731 a 1050/1051, PEDREIRA, BELéM - PA - CEP: 66085-313 Advogado: ALIRIO MENDES PEREIRA JUNIOR OAB: PA27459 Endereço: desconhecido Advogado: PAULO HENRIQUE CHAVES CRUZ OAB: PA27351-A Endereço: Alameda Ozino Morais, 26, Estrela, CASTANHAL - PA - CEP: 68743-260

APELADO: REGINA CELIA GOMES NUNES

Nome: REGINA CELIA GOMES NUNES
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 355, - de 111/112 a 299/300, BELéM - PA - CEP: 66019-040

Advogado: JOSE ALIPIO SILVA DE LIMA OAB: PA7413-A Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, - até 547 - lado ímpar, NAZARE, BELéM - PA - CEP: 66035-400

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
REGINA CELIA GOMES NUNES
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém/PA (Num. 361513 - Pág. 01/04), nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
, movida em seu desfavor por
CLAUDE RAYMOND RENE HENRY
, a qual julgou procedente a demanda, para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado
à travessa João de Deus, n. 403, bairro Guamá, CEP 66.075-385, contendo o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a aço movida por Claude Raymond René Henry contra Regina Célia, deferindo a reintegraço de posse postulada, mediante expediço de mandado, condenando o requerido no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da demanda e julgo improcedente o pedido contraposto de Usucapio feito pela requerida

Em suas razões recursais (Num. 361514 - Pág. 1/11), a apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar procedente a demanda possessória, uma vez que as provas nos autos indicam que o autor em momento algum contestou a sua posse ao longo de mais de doze anos, o que configuraria a usucapião urbana especial, tendo ela adquirido a propriedade do imóvel pelo decurso do tempo.

O apelado apresentou contrarrazões sob o Num. 361515 - Pág. 1/06, refutando as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Processo migrado ao sistema PJE em 22.01.2018 (Num. 363105 - Pág. 2).

Em decisão de 15.10.2019, recebi o recurso em deu duplo efeito (Num. 2328697 - Pág. 1).

Posteriormente, em nova decisão de 13.04.2021 (Num. 4898854 - Pág. 1), concedi o direito à tramitação prioritária ao autor, dada a sua condição de idoso.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da reintegração de posse ou se decidiu equivocadamente o juízo de origem, ao deferir-lhe o pedido possessório.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Tratam-se de demanda possessória envolvendo “posse velha”, obtida há mais de ano e dia, não há que se falar em liminar de reintegração, seguindo o rito ordinário, portanto.

O autor alega ser legítimo proprietário do imóvel situado à travessa João de Deus, n. 403, bairro Guamá, CEP 66.075-385, adquirido há mais de vinte e dois anos. Emprestou referido imóvel para o irmão de sua esposa morar (cunhado), junto com a companheira dele, ora ré, em 2005, porém em 2015 seu cunhado veio a falecer, motivo porque solicitou a retomada da posse. A despeito do pedido de desocupação do autor, a ré se nega a sair do imóvel, configurando, portanto, ato de esbulho, forçando-o a vir a juízo requerer a reintegração da posse de seu imóvel.

A ré, por sua vez, alega que embora o imóvel tenha sido a princípio emprestado a seu esposo, reside no local desde o ano de 2008, sem que o autor tenha tomado qualquer providência no sentido de reaver a posse. Dessa feita, considerando o tempo transcorrido desde que ingressou na posse do imóvel e resistiu à pretensão de restituição do autor, momento em que passa a exercer o
animis domini
sobre o bem, teve-se configurada a usucapião urbana especial, logo, não pode proceder a demanda possessória, uma vez que adquiriu a propriedade do imóvel diante da inércia do autor.

Como provas de suas alegações, as partes trouxeram aos autos, entre outros documentos,
escritura pública de compra e venda do imóvel, realizada em 15.03.1993, na qual figuram como vendedores José da Silva Ramos e esposa, e como comprador o autor (com carimbos e firmas quase ilegíveis)- Num. 361506 - Pág. 08/11 ;
Recibo de laudêmio também ilegível -
Num. 361506 - Pág. 13; guia de recolhimento de imposto pela compra do imóvel - Num. 361506 - Pág. 15; certidão de óbito do marido da autora, ocorrido em 01.08.2015 - Num. 361507 - Pág. 10; declaração de união estável
post mortem
, entre a ré e o cunhado do autor, lavrada em 18.12.2015 - Num. 361507 - Pág. 11.

A prova documental apresentada é de pouquíssima valia para a resolução da lide, uma vez que é fato incontroverso que o imóvel pertencia, a princípio, ao autor, que o emprestou a seu cunhado, esposo da ré. A controvérsia nasce, portanto, a partir do falecimento do Sr. Orlando de Oliveira Lima, quando a ré passa a morar só no local e, segundo o autor, ele começou a reivindicar a retomada do imóvel. O óbito aconteceu em 01.08.2015. Na exordial fica claro que é a partir deste momento que a posse da apelante começa a ser contestada, tendo o autor apenas informado que ela residia no local desde o ano de 2008, na condição de comodatária.

A prova testemunhal, portanto, é de suma importância para compreensão dos fatos. Nesse sentido, tem-se o termo de audiência realizada em 23.11.2016, na qual foram ouvidos o autor e as testemunhas arroladas pelas partes (Num. 361510 - Pág. 07/09). Na ocasião, disse que o autor:

QUE não sabe exatamente a data que fez o negócio jurídico com o seu cunhado; QUE como viajava muito deixou o imóvel com seu cunhado; QUE depois que seu cunhado foi assassinado o depoente pegou o o imóvel de volta; QUE antes da morte do cunhado não fez nenhum pedido de devolução do imóvel e não tinha nenhum problema com este; QUE quando cedeu seu imóvel ao cunhado a sra regina já convivia com a requerida; QUE volta a dizer que não se recorda o ano que emprestou o imóvel; QUE

como tinha confiança com seu cunhado não expediu nenhum tipo de documento notificando-o para sair do imóvel; QUE inclusive o IPTU ficava cadastrado no nome da companheira do declarante; QUE foi feito o registro.

Em seguida, foi ouvida a testemunha Olimpia Assis Ribeiro, que afirmou:

QUE passou a conhecer o autor após o casamento deste com a Socorro; QUE mora no Guamá, na passagem Joana D'Arc que é próximo da casa objeto deste processo; QUE não se recorda o ano preciso que o autor e a sra. Socorro se casaram; QUE acha que conhece o autor há mais de dez anos; QUE tem conhecimento que o autor comprou o imóvel objeto do processo; QUE a requerida foi morar no imóvel haja vista que vivia como irmão da sra. Socorro; QUE não sabe dizer se o autor ao retornar para morar no Brasil reivindicou o imóvel; QUE como o autor e sua companheira moravam na França, emprestou a casa à requerida e ao seu companheiro para não ser invadida.
[...]
QUE quando o autor comprou o imóvel era um comércio e quando a ré passou a residir foi construído um salão de eventos no local; QUE a sra. Socorro comentava que mandava dinheiro da França para que a requerida e seu companheiro aumentassem o imóvel; QUE antes do falecimento do sr. Orlando o autor não chegou a pedir o imóvel

[...]

QUE não ocorria nenhum tipo de pagamento de aluguel para que os requeridos morassem no local; QUE acha que tem mais de dez anos que a requerida mora na casa da presente lide; QUE depois da morte do sr. Orlando não viu o autor indo à residencia objeto do presente processo para reivindicar o imóvel.

Posteriormente, depôs a Sra. Rosana Costa de Carvalho, que asseverou:

QUE mora próximo do imóvel objeto da presente lide e conhece o autor há mais de oito anos; QUE o autor morou fora do Brasil; QUE enxerga a requerida; QUE não sabe dizer se o sr. Claude comprou o imóvel onde a requerida reside; QUE tem conhecimento que o imóvel foi emprestado à ao irmão da requerida tendo em vista que o autor temia a invasão do imóvel; QUE não sabe informar se quando o autor voltou da França pediu o imóvel de volta; Que o autor mora próximo do imóvel, mas não sabe dizer se esse imóvel é alugado.
[...]
QUE já enxerga a requerida e seu esposo há muito tempo morando na casa objeto da presente lide; QUE quando conheceu o autor a sra. Regina e seu companheiro já moravam na casa objeto da presente lide; QUE quando conheceu o autor e via a requerida morando no local, desde então, o imóvel não sofreu modificação; QUE quando o autor retornou da França, passou a residir com a autora no endereço Passagem Paulo Cícero.

Por fim, o informante Marcelo Passos de Lima, amigo íntimo da ré, assim declarou:

QUE já conhece a requerida há cerca de dez anos; QUE o sr Orlando tinha uma casa de eventos no imóvel da presente lide e foi contratado por este para trabalhar de forma permanente no local (serviços prestados; QUE trabalhava com manutenção de som no local; QUE quando conheceu o sr. Orlando a requerida já morava no local; QUE tem conhecimento que o sr. Orlando arrumou o forro, lajota e pintura do local; QUE nunca ouviu falar que o autor mandava dinheiro para os requeridos para que realizassem obras no imóvel; QUE não sabe dizer se o sr. Orlando pagava aluguel ao autor; QUE sabe onde o autor mora, mas não sabe o nome da rua; QUE quando começou a trabalhar com o sr. Orlando o autor já residia no Brasil; QUE só ia no imóvel a título de trabalho e por isso nunca viu o autor indo reivindicar o imóvel.

A prova testemunhal confirma a relação de confiança mantida entre o autor e seu cunhado, o Sr. Orlando, que teria ensejado o pacto de comodato entre as partes para que o imóvel não fosse invadido. Em verdade, as próprias alegações da ré deixam claro que o imóvel somente foi emprestado a ela e ao marido. Afirma que após o ano de 2008 teria iniciado a resistência à pretensão do autor em ver devolvida a posse do imóvel e que, em seu entendimento, a partir de tal momento, ter-se-ia a mudança de
animus
com que detinha o bem, passado a contar o prazo para a aquisição prescritiva da propriedade mediante a usucapião, senão vejamos o que ela afirma em sua contestação (Num. 361507 - Pág. 04/05):

Decorreram da data do esbulho (2008) até a data do ajuizamento da presente ação (2015), aproximadamente 07 (sete) anos, sem que o autor tivesse adotado qualquer medida no sentido de reaver a posse do imóvel, perdida mediante esbulho, permitindo que a Ré ali permanecesse exercendo sua posse mansa e pacífica.

Ressalte-se Exa., que no período compreendido entre 2005 e 2008, a posse exercida pelo cunhado do Autor sobre o imóvel era “precária”, oriunda do comodato verbal pactuado ente os mesmos, derivado da mera complacência do Autor. Entende-se que o mesmo exercia a posse como se dono fosse, mas não possuía
animus
de dono, respeitando e reconhecendo a propriedade do autor, limitando-se a exercer a posse.

Ocorre que a partir do momento em que há uma resistência por parte da Ré, à restituição da posse ao legítimo proprietário, caracterizando-se o esbulho, nota-se que houve uma alteração para um
animus domini,
ou seja, daquele que ambiciona a coisa para si como se sua fosse, colimando exercer não apenas a posse mas o pleno domínio sobre o imóvel.

Quanto ao marco temporal para configuração do esbulho, entendo que não procedem as alegações da ré. As provas contidas nos autos, notadamente a certidão de óbito de seu marido e os depoimentos colhidos em juízo deixam claro que o contrato de comodato perdurou até o falecimento do Sr. Orlando, quando a relação de confiança que o ensejara deixou de existir. Nesse sentido, entendo que tais elementos militam em favor das alegações do autor. Tanto é verdade, que a propositura da ação coincide com o período do falecimento, ambos ocorridos em 2015.

Daí em diante tem-se a clara e confessa resistência da autora em devolver ao autor a posse do imóvel, que lhe fora concedida a título precário, na condição de comodatária e não de possuidora.

Assim, do conjunto probatório contido nos autos, tenho que o autor conseguiu comprovar a justa posse anterior sobre o imóvel, embora não a propriedade, seja pela prova documental, seja pela prova testemunhal, uma vez que ambas indicam que ele tão somente cedeu a seu cunhado e esposa a posse direta, mantendo para si a posse indireta do imóvel, passando a reivindicar a devolução do bem após o falecimento do Sr. Orlando em 2015. Permitir o uso do imóvel por terceiros é também exteriorização da posse, que não precisa se expressar pelo contato direto com a coisa.

Destarte, tenho que os elementos dos autos indicam, de fato, a existência de mero contrato de comodato entre as partes. Também não vislumbro nos autos prova do alegado abandono do imóvel, pois, ao contrário das alegações da ré, logo após o óbito de seu marido, o autor veio a juízo pleitear a reintegração da posse do bem, antes a ele emprestado.

A questão aqui há de ser dirimida a partir do conceito de posse, previsto legalmente no art. 1.196 do CC/02 e já transcrito. Ele pressupõe o
animus possidendi,
ou seja, o intuito de possuir a coisa, exteriorizando atos próprios de proprietário. A posse não se limita a mero requisito objetivo, consistente na detenção física da coisa pelo possuidor. O
animus
com o qual este exerce essa detenção é levado em consideração, para fins de tutela possessória. Nesse sentido, o código civil de 2002 foi claro ao dissociar do conceito de posse da mera detenção, dispondo:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário

[...]

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A doutrina de Venosa leciona acerca da detenção:

Por tais razoes, no exame da posse no processo judicial, grande é a importância dos aspectos de fato circundantes da relação do sujeito com a coisa. Há um fator importante na posição do fâmulo, que foi ressaltado pelo parágrafo único do art. 1.198 do mais recente diploma, aqui transcrito. A ideia básica é no sentido de que quem inicia a detenção como mero fâmulo ou detentor não pode alterar por vontade própria essa situação e tornar-se possuidor. Para que o detentor seja considerado possuidor, há necessidade de um ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato. Isso porque o fato da detenção da coisa é diverso do fato da posse. Por essa razão, como sufragado de há muito pela doutrina, mas por vezes obscuro nas decisões judiciais, presume-se que o fâmulo se tenha mantido como tal até que ele prove o contrário. Essa modificação de
animus,
como apontamos, não depende unicamente da vontade unilateral do detentor. [...] (2020, p. 47)

Significa dizer, ao que consta nos autos, a apelante iniciou a detenção da coisa na condição de comodatária do bem, sabidamente emprestado pelo autor, logo, embora tenha vivido 10 (dez) anos no imóvel, permanece na condição de detentora do bem. Sendo assim, sendo reivindicada a devolução do imóvel e tendo a ré se negado a devolvê-lo, tem-se configurado o esbulho. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSOS REUNIDOS. COMODATO TÁCITO. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE A QUEM TENHA DIREITO DE FRUIÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença e atualmente disciplinado no art. 561 do CPC-2015, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração de posse, posto que, o apelado, de fato, exercia a posse sobre o imóvel, tendo cedido o bem para o ex companheiro da apelante em regime de comodato, e havendo a recusa na devolução do bem, deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de reintegração de posse, considerando que com a recusa na devolução do imóvel, mesmo após a notificação extrajudicial realizada com esta finalidade (fl. 33-v) a posse passou a ser injusta.

2. Em se tratando de litígio entre particulares sobre a posse de imóvel de domínio público cedido pelo ente estatal, deve-se ponderar quem possui a melhor posse, no caso dos autos, o apelado que possui justo título emitido pelo órgão federal para

utilização do bem para moradia.

3. Não há como prosperar o argumento de enriquecimento ilícito do apelado em decorrência de benfeitorias realizadas no imóvel, considerando que além de se tratar de inovação recursal, já que tal matéria não foi arguida na contestação apresentada perante o Juízo a quo, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a natureza necessária das alegadas benfeitorias, tampouco, que houve autorização do recorrido para a realização de melhorias no imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02108090-44, 175.295, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-24)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: EXTEMPORANEIDADE RECURSAL, REJEITADA.
MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DECURSO DE PRAZO. POSSE INJUSTA
. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO ADUZIDA TÃO SOMENTE NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.05242895-70, 184.269, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. EFEITOS NÃO ABSOLUTOS DA REVELIA ANTE A DECLARAÇÃO DE DETENÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apesar de decretada a revelia, o próprio Autor Apelante confessa na inicial que apenas tomava conta do terreno, tendo, portanto, mera detenção o bem.

2. Como se sabe, a mera detenção não induz à posse.

3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.

(2019.05197051-55, 210.867, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA DE TRANSMUDAÇÃO DE MERA DETENÇÃO PARA POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA APELANTE/AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL LITIGADO.
CONCEDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA EFETIVAÇÃO DESTA DECISÃO, AFIM DE QUE A APELADA/RÉ POSSA PROCURAR NOVA MORADIA, À UNANIMIDADE (2016.02701664-97, 162.014, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-
08)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Imóvel – Comodato escrito, com prazo determinado, ou até o falecimento do comodatário – Comodante que aliena o bem antes do termo final – Adquirente que notifica a comodatária para desocupação – Alegação de turbação e ameaça à posse – Não acolhimento – Comodatária que é mera detentora – Improcedência
– Proprietário que recusa o recebimento de pagamento de taxa condominial e IPTU – Recusa injusta – Inexistência – Improcedência: – É improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada pela comodatária, ante a recusa justa do proprietário ao recebimento do pagamento de taxa condominial e IPTU, ante o reconhecimento, em ação possessória, que a comodatária é mera detentora do bem, e já notificada a desocupar o imóvel. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10300038820178260562 SP 1030003-88.2017.8.26.0562, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/04/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2019)

Grifei.

No que diz respeito à alegação de usucapião é
válido lembrar que ela consiste em modalidade de aquisição originária da propriedade, através da qual, por meio da prescrição aquisitiva, o possuidor do bem, que o detém por determinado lapso de tempo (a variar de acordo com a modalidade de usucapião), sem qualquer oposição ou interrupção, adquire sua propriedade, ante a inércia do titular. Trata-se de corolário do princípio da função social da propriedade, buscando otimizar tal direito, de modo a maximizar sempre a utilidade do bem em favor da coletividade.

São várias as modalidades de usucapião previstas nas normas constitucionais e infraconstitucionais, cada qual dotada de requisitos temporais e formais próprios.
A ré baseia seu pleito no instituto da usucapião especial urbanda, prevista no art. 1.240 do código civil, que assim dispõe:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Quanto à usucapião, Venosa aponta a posse como principal elemento, afirmando:

Quando examinamos a posse, deve ser levada em conta sua natureza. Há modalidades de posse que não permitem a aquisição. O locatário ou comodatário, por exemplo, que tem posse imediata, não possui com ânimo de dono. Somente poderá usucapir se houver modificação do ânimo da posse.

Entende-se, destarte, não ser qualquer posse propiciadora da usucapião, ao menos a ordinária. Examina-se se existe posse
ad usucapionem
. A lei exige que a posse seja contínua e incontestada, pelo tempo determinado, com ânimo de dono. Não pode o fato da posse ser clandestino, violento ou precário. Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desse modo, a natureza da posse
ad usucapionem
exclui a mera detenção. (2020, p . 223)

Mais uma vez, como se vê, esbarra-se na inexistência de posse, no sentido técnico jurídico do termo, para reconhecimento do pleito do réu. Se não há posse, mas mera detenção, também não se pode falar em aquisição da propriedade por meio de tal posse. Como já dito, não pode o detentor do bem alterar unilateralmente o
animus
que exerce sobre a coisa. O Direito não referenda tal postura, que tornar-se-ia uma constante forma de violação aos direitos do legítimo possuidor ou proprietário do imóvel que viesse a repartir a posse, passando a exercer somente sua posse indireta. A insegurança jurídica restaria instaurada e a finalidade dos interditos possessórios vazia por completo.

Sendo assim, entendo que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a justa posse anterior sobre o imóvel, o esbulho praticado pela ré e o momento desse esbulho, motivo porque vejo como acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, mantendo-a em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73, vigente à época dos fatos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 27/10/2021